Tribunal: TJDFT
Processo: 0728646-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO VERIFICADA. DANO MATERIAL. VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA. TRIBUTOS. EXECUÇÃO DO VENDEDOR. SENTENÇA. DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO.
1. Não se verifica inépcia de petição inicial quando os fatos são claramente descritos na inicial de modo a se permitir uma dedução lógica da questão jurídica em debate.
2. O CPC/2015 consagra, expressamente, em seu artigo 10, a vedação à surpresa das partes, como uma nova dimensão do princípio do contraditório e ampla defesa.
3. A sentença que acolhe a pretensão autoral de ressarcimento por dano material após sua delimitação em conversão do julgamento em diligência, sem anteriormente possibilitar a manifestação da defesa, revela violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e à vedação de decisão surpresa.
4. Recurso conhecido e provido.